Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-46.2020.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800228-46.2020.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: EINA TAISE CAMPOS DE SOUZA, JENIELSON LOPES DA SILVA, WESLEY LUIZ LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0800228-46.2020.8.14.0075

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

EMBARGADOS: EINA TAISE CAMPOS DE SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão que confirmou sentença determinando a correção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) da parte requerente, com fundamento em direito adquirido sob a vigência da Lei Municipal nº 109/2010. O Município alega contradição no acórdão embargado, sustentando que a controvérsia diz respeito exclusivamente à legalidade dos títulos de pós-graduação apresentados para fins de progressão funcional, e não ao ATS. Requer o provimento do recurso para que haja manifestação expressa sobre a progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão impugnado fundamentou-se de forma clara e coerente, abordando a progressão funcional e a validade dos títulos apresentados, além de estar em conformidade com os precedentes do STF (Temas 24 e 41), que tratam da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido a regime jurídico.

5.

A menção ao ATS no acórdão embargado não compromete a coerência da decisão, não se verificando contradição ou omissão quanto à progressão funcional.

6.

A reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório ENSEJARÁ a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Leis Municipais nº 109/2010 e 920/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REs nº 563708 e 563965 (Temas 24 e 41); TJPA, Apelação Cível nº 0800357-80.2022.8.14.0075.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 17 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
, em face do acórdão de ID nº 22679170, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ente municipal.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão que confirmou sentença determinando a correção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) da parte requerente, com fundamento em direito adquirido sob a vigência da Lei Municipal nº 109/2010. O município sustenta que a decisão afronta os preceitos estabelecidos na ADPF 495 e compromete suas finanças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no caso, visto que o acórdão impugnado foi claro e fundamentado;

4. A decisão embargada está em conformidade com os temas 24 e 41 do STF, que garantem a irredutibilidade de vencimentos sem assegurar direito adquirido a regime jurídico, respeitando o ATS devido ao servidor sob a legislação vigente no período aquisitivo;

5. No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não podem ser usados para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, art. 1.022; Leis Municipais nº 109/2010 e 920/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REs nº 563708 e 563965 (Temas 24 e 41); TJPA, Apelação Cível nº 0800357-80.2022.8.14.0075.

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente aclaratório (ID nº 23186117).

Nas razões recursais, em síntese, sustenta o patrono do recorrente a existência de contradição no acórdão embargado no que se refere ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e à Progressão Funcional.

Aduz que a controvérsia submetida à apreciação diz respeito exclusivamente à legalidade dos títulos de pós-graduação apresentados para fins de progressão funcional, nos termos da Lei Municipal nº 109/2010, não havendo insurgência quanto ao ATS. Tal circunstância, segundo defende, evidencia uma clara discrepância entre o objeto do recurso e o conteúdo da decisão recorrida.

Assevera que o acórdão não analisou de forma expressa e específica a validade dos títulos apresentados pelos servidores para fins de progressão funcional, deixando de se manifestar sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia.

Sustenta que incumbe ao Tribunal pronunciar-se de maneira clara e fundamentada sobre a legalidade da progressão funcional, à luz dos requisitos estabelecidos, bem como sobre a regularidade dos títulos de pós-graduação apresentados.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente correção dos vícios apontados, reformando-se o acórdão para que haja manifestação expressa acerca do pleito de progressão funcional, nos termos das Leis Municipais nº 109/2010 e 920/2017.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 23526554).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Ao analisar o acórdão, observa-se que, de fato, a decisão abordou a questão da irredutibilidade de vencimentos e o direito adquirido à progressão funcional, fazendo referência a precedentes do STF sobre ATS e mudança de regime jurídico (Temas 24 e 41). No entanto, ainda que tenha tratado do princípio da irredutibilidade de vencimentos, o foco da decisão permaneceu na progressão funcional.

O Município também alega que o acórdão não analisou de forma expressa a validade dos títulos apresentados pelos servidores.

Ao examinar a fundamentação do acórdão anteriormente já embargado, verifica-se que a questão da validade dos certificados foi devidamente enfrentada.

Portanto, verifica-se que não há vícios no acórdão embargado que justifiquem a modificação da decisão por meio de embargos de declaração. A menção ao ATS pode ter ampliado a fundamentação, mas não compromete a coerência da decisão. Além disso, a validade dos títulos foi enfrentada no acórdão, sendo afastada com base na inexistência de prova de irregularidade.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025